Tribunal: STJ
Processo: 5486539-33.2022.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2530301 - GO(2023/0451201-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JAILTON NUNES
ADVOGADO
: JAILTON NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO016610
AGRAVADO
: ARROZ DANIELA LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO MARMO REZENDE
AGRAVADO
: DALVA FERREIRA REZENDE
AGRAVADO
: ANTONIO MARMO REZENDE JUNIOR
AGRAVADO
: IVAN FERNANDO GONCALVES PINHEIRO
AGRAVADO
: ANA JULIA TEODORO REZENDE
ADVOGADOS
: AYRES FURQUIM CABRAL JUNIOR - GO009022
SIMONE OLIVEIRA GOMES - GO018226
ADEMAR PAULA DA SILVA JÚNIOR - GO031968
ARTHUR AUGUSTO COSTA TAVARES - GO018842
GREGORIO DE CASTRO CARVALHO - GO049020
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.

II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA54038307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7e6ee1ea-b515-4a84-ad43-e562409f49d0

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54038307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7e6ee1ea-b515-4a84-ad43-e562409f49d0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2530301 - GO (2023/0451201-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JAILTON NUNES
ADVOGADO
: JAILTON NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO016610
AGRAVADO
: ARROZ DANIELA LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO MARMO REZENDE
AGRAVADO
: DALVA FERREIRA REZENDE
AGRAVADO
: ANTONIO MARMO REZENDE JUNIOR
AGRAVADO
: IVAN FERNANDO GONCALVES PINHEIRO
AGRAVADO
: ANA JULIA TEODORO REZENDE
ADVOGADOS
: AYRES FURQUIM CABRAL JUNIOR - GO009022

SIMONE OLIVEIRA GOMES - GO018226

ADEMAR PAULA DA SILVA JÚNIOR - GO031968

ARTHUR AUGUSTO COSTA TAVARES - GO018842

GREGORIO DE CASTRO CARVALHO - GO049020
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.

II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53236656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:35
Código de Controle do Documento: f3db5fd9-f9b0-4972-9607-f5d208ee3586

Trata-se de agravo interno (fls. 432-452) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 426-428).
Em suas razões, a parte afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e a
necessidade apenas de análise de matéria de direito.
Reitera, ainda, as razões expostas no recurso especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não houve impugnação (fls. 456-461).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 426-
428):
Trata-se de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 376-378).
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 293-294):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE
IMÓVEIS. CONCURSO DE CREDORES RECONHECIDO. CRÉDITO
TRABALHISTA E EQUIPARADO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).
DETERMINAÇÃO DE RESERVA DE VALORES DE ITU/IPTU E
REMESSA DO REMANESCENTE AO JUÍZO LABORAL. PRECLUSÃO
ACERCA DO CONCURSO DE CREDORES.MATÉRIA NÃO DECIDIDA
ANTERIORMENTE E BALIZADA PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONTEXTO INDIFERENTE À
DEFINIÇÃO DO CONCURSO CREDITÍCIO. LIDE SIMULADA. MATÉRIA
NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
1. Há preclusão consumativa de uma questão quando, no curso do
processo, ela já foi expressamente acolhida ou afastada por decisão
judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram
interpostos, restando esgotada a prestação jurisdicional sobre o tema,
sendo vedado ao juiz, de ofício ou a requerimento, reconsiderar ou
alterar a sua decisão anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas
em lei. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Tratando-se de incompetência absoluta, ratione materiae, deve ser
declarada, de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, não
incidindo o instituto da preclusão. Precedentes.
3. Não tendo havido decisão anterior acerca do concurso de credores e
estando a solução sobre o tema balizada na competência jurisdicional
ratione materiae, não há falar em preclusão.
4. A solvência dos créditos privilegiados detidos por concorrentes
independe de se perquirir acerca da anterioridade da penhora, devendo
o rateio do montante constrito ser procedi do de forma proporcional ao
valor dos créditos titularizados. Precedentes específicos do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53236656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:35
Código de Controle do Documento: f3db5fd9-f9b0-4972-9607-f5d208ee3586

5. Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, não é
possível, no agravo de instrumento, conhecer de matéria não apreciada
pelo juízo
. Precedentes. Agravo de instrumento parcialmente
a quo
conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 325-339).
No recurso especial (fls. 347-363), fundamentado no
III, "a", da CF, a
art. 105,
parte recorrente apontou violação dos arts. 505, 507 e 508 do CPC/2015.
Suscita, em síntese, a ocorrência de preclusão.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 373).
No agravo (fls. 382-403), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Não foi oferecida contraminuta (fl. 417).
É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado
(fls. 296-298):
[...] Trata-se, segundo o recorrente, da decisão vista no evento 13 do
processo originário, oportunidade em que, após a realização do leilão
dos imóveis penhorados nos autos, por arrematação em valor
equivalente ao crédito do exequente/agravante (R$ 102.000,00), foi
negada a expedição de alvará em benefício do credor, sobrestando-se o
feito justamente para resolver a questão da informação indicativa da
existência de concurso de credores, envolvendo dentre eles credores
trabalhistas. No mesmo ato, foi determinada a expedição de “...ofício a
Vara do Trabalho explicando que a arrematação deste juízo prevalece e
que não haverá reserva de crédito, cabendo aos credores postularem
seus créditos aqui.” (ibidem, p. 2).
Ainda de acordo com o agravante, também serviria para balizar a
aventada preclusão, o despacho aditado ao evento 32 do processo
originário, quando o juízo a quo simplesmente determinou que se
oficiasse “...a Justiça do Trabalho para comunicar que ainda não
sobreveio decisão nestes autos resolvendo o concurso de credores aqui
instaurado, mas que assim que apurada a preferência, em sendo o caso,
serão transferidos os valores na ordem da preferência legal.” (ibidem, p.
1).
Ledo engano. A simples leitura dos sobreditos provimentos jurisdicionais
revela que, em verdade, neles não houve decisão acerca do concurso de
credores, senão a indicação de que tal matéria seria ainda apreciada,
como de fato foi na decisão agravada, culminando, porém, em resultado
desfavorável ao interesse do autor/agravante.
[...]
, todavia, à míngua de decisão anterior sobre o tema, não há
In casu
falar na cogitada preclusão.
Entrementes, a questão da definição da competência jurisdicional acerca
do concurso de credores e do direcionamento dos valores apurados com
a arrematação realizada passa pela definição de competência (ou
incompetência)
e, verificando-se a invasão por um juízo
ratione materiae
na jurisdição de outro segundo tais aspectos, opera-se modalidade de
nulidade processual que não é atingida pela preclusão, consoante
consolidada jurisprudência:
[...] Assim, sob qualquer enfoque que se dispense ao tema, não prospera
a alegação de preclusão.
Assim, rever os fundamentos do aresto impugnado e sopesar as razões
recursais esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, ante a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA53236656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:35
Código de Controle do Documento: f3db5fd9-f9b0-4972-9607-f5d208ee3586

Consoante destacado na decisão agravada, rever as conclusões do Tribunal
de origem, acerca da preclusão, e sopesar as razões recursais demanda incursão no
campo fático dos autos, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
Nesse cenário, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:35
Código de Controle do Documento: f3db5fd9-f9b0-4972-9607-f5d208ee3586

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.530.301 / GO
Número Registro: 2023/0451201-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02591782820138090093 548653933 54865393320228090093
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAILTON NUNES
ADVOGADO
: JAILTON NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO016610
AGRAVADO
: ARROZ DANIELA LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO MARMO REZENDE
AGRAVADO
: DALVA FERREIRA REZENDE
AGRAVADO
: ANTONIO MARMO REZENDE JUNIOR
AGRAVADO
: IVAN FERNANDO GONCALVES PINHEIRO
AGRAVADO
: ANA JULIA TEODORO REZENDE
ADVOGADOS : AYRES FURQUIM CABRAL JUNIOR - GO009022
SIMONE OLIVEIRA GOMES - GO018226
ADEMAR PAULA DA SILVA JÚNIOR - GO031968
ARTHUR AUGUSTO COSTA TAVARES - GO018842
GREGORIO DE CASTRO CARVALHO - GO049020
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA54012101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:59
Código de Controle do Documento: df1b9c4b-f3f3-430a-b600-d7725aaa6ded

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAILTON NUNES
ADVOGADO
: JAILTON NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO016610
AGRAVADO
: ARROZ DANIELA LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO MARMO REZENDE
AGRAVADO
: DALVA FERREIRA REZENDE
AGRAVADO
: ANTONIO MARMO REZENDE JUNIOR
AGRAVADO
: IVAN FERNANDO GONCALVES PINHEIRO
AGRAVADO
: ANA JULIA TEODORO REZENDE
ADVOGADOS : AYRES FURQUIM CABRAL JUNIOR - GO009022
SIMONE OLIVEIRA GOMES - GO018226
ADEMAR PAULA DA SILVA JÚNIOR - GO031968
ARTHUR AUGUSTO COSTA TAVARES - GO018842
GREGORIO DE CASTRO CARVALHO - GO049020
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54012101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:59
Código de Controle do Documento: df1b9c4b-f3f3-430a-b600-d7725aaa6ded